Tribunal: STF
Processo: RE 1523404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE MEDICINA. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR E INVESTIGAR OS ATOS DE SEUS MEMBROS. PODER DE POLÍCIA. ADI 1.717. ADC 36. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.717/DF, Relator o Ministro SIDNEY SANCHES, Dje de 28/3/2003, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que os Conselhos de Fiscalização profissional detêm personalidade jurídica de direito público, em especial porque exercem, por delegação, atividade típica de estado, a abranger o exercício do poder de polícia, de tributação e de punição das atividades profissionais. 



    2. Nesse precedente, decidiu-se pela indelegabilidade de atividade típica de Estado, tal como a desenvolvida pelos Conselhos, em que há o exercício de poder de polícia na fiscalização da atividade privada dos membros da categoria. Inclusive, destacou-se que tais entes detém parcela de poder tributário, consistente na capacidade tributária ativa para a arrecadação das anuidades de seus inscritos, mediante inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. 



    3. A Lei 3.268/1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências, confere ao Conselhos a atribuição, entre outras, de “fiscalizar o exercício da profissão de médico;” e “promover, por todos os meios e o seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exerçam”. 



    4. Cabe aos Conselhos Profissionais fiscalizar e investigar os atos de seus membros, com vistas ao exercício seu regular poder de polícia.



    5. Esta CORTE também já assentou que não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).